Tribunal: TJBA
Processo: 0543325-23.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0543325-23.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, DANILO OLIVEIRA TAVARES DA CRUZ, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ILANA DOS SANTOS PEDREIRA

Advogado(s)
:
RAFAEL RIBEIRO DA SILVA VALENTE, DEOLINDA ELAINE LINO DE SOUZA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO
.
INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE GRAVAME HIPOTECÁRIO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. QUITAÇÃO DO PREÇO AVENÇADO. DIREITO DO ADQUIRENTE À BAIXA DA HIPOTECA QUE GRAVA O BEM. SÚMULA 308 DO STJ. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA E DO BANCO CREDOR HIPOTECÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
0543325-23.2018.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante o
BANCO BRADESCO SA
e como Embargada

ILANA DOS SANTOS PEDREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator